Tribunal: TJDFT
Processo: 0717903-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMLLA Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0717903-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZETE APARECIDA PACHECO AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id 46554785) interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF (proc. 0760527-22.2021.8.07.0016 – id 154458354) que, nos autos de embargos à execução, indeferiu pedido de gratuidade de justiça, em razão de o documento colacionado pela embargante infirmar a alegada hipossuficiência, em especial, por ser moradora do Park Way, região de padrão de vida elevado. Em suas razões, a agravante alega que aufere rendimentos mínimos, de modo que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assevera que se encontra afastada do mercado de trabalho e desprovida de recursos financeiros, até mesmo para garantir a sua subsistência digna, sobrevivendo com renda inferior a R$ 3.000,00, conforme contracheque juntado nos autos originários. Enfatiza que passa por dificuldade financeira e que não pode prescindir dos benefícios da gratuidade de justiça, sob pena de sofrer graves prejuízos, a impossibilitar as despesas ordinárias de sua família, caso seja obrigada a efetuar o pagamento das custas e demais despesas processuais. Requer seja concedida, liminarmente, assistência judiciária gratuita, porquanto sustenta que preenche os requisitos legais preconizados no art. 98 e seguintes do CPC. No mérito, pugna pela reforma da decisão, para que seja deferido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça à agravante. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, a fim de assegurar as benesses do benefício aos efetivamente necessitados. Nos termos do § 2o do art. 99 do CPC, o juiz somente poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos pressupostos. Da análise dos autos, constato que a agravante juntou contracheque e declaração de hipossuficiência (ids 108833817 e 108833822 – autos originários), documentos que indicam que a agravante, neste momento, não consegue arcar com as custas processuais sem o comprometimento de sua subsistência. Apesar de residir em área nobre da Capital Federal (Park Way), a agravante comprovou auferir rendimentos módicos. Registro que a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade iuris tantum, nos termos do art. 99, §3o, do CPC. Nesse sentido, trago à colação precedentes do colendo STJ e Egrégia Turma: “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. FAIXA DE RENDA MENSAL. CRITÉRIO ABSTRATO. INADMISSIBILIDADE. 1. É assente na jurisprudência do STJ que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não ilidida por outros elementos dos autos. 2. Esta Corte Superior rechaça a adoção única de critérios abstratos, como faixa de renda mensal isoladamente considerada, uma vez que eles não representam fundadas razões para denegação da justiça gratuita. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp n. 1.836.136/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, julgado em 4/4/2022, DJe de 12/4/2022.) – grifei; “EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. RECURSO PROVIDO. 1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade (artigo 99, §3o, CPC), embora essa presunção não seja absoluta, admitindo-se prova em contrário. 2. Evidenciado nos autos, que aponta renda mensal inferior a dez salários mínimos, que a parte agravante não possui condições para arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios, sem o comprometimento de sua subsistência, o pedido de gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Recurso provido.” (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1612012, Relator: Cruz Macedo, data de julgamento: 31/8/2022, publicado no DJE: 19/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifei. Anoto, ainda, que o requisito de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação também está satisfeito no presente caso, haja vista que o Juízo de 1o grau, ao indeferir a gratuidade de justiça postulada, determinou o recolhimento das custas, sob pena de inépcia. Assim, tenho que os elementos dos autos evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação, devendo-se deferir a gratuidade de justiça à agravante. Ante o exposto, defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para os fins do art. 1.019 do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem-me conclusos. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 15:22:34. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada